Tribunal: TJMT
Processo: 1048278-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048278-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO BERWANGER - CPF: 433.025.561-87 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.927.990/0006-83 (APELADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.927.990/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE
(s):

ROGÉRIO BERWANGER

APELANTE(s):

SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A PREÇO FIXO) –

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR DEFERIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – SUSPENSÃO NA FORMA DO ART.6o, II, DA LEI 11.101/05 – ADVENTO DE
FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CIRCUNSTÂNCIA A SER CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO APELO - ART.493 DO CPC/15 – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA EXECUÇÃO FACE À NOVAÇÃO DO CRÉDITO – ART. 59 DA LEI N. 11.101/05 –

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora o simples deferimento da recuperação judicial da executada justifique apenas a suspensão da execução anteriormente manejada, se no curso do feito executivo advém algum fato jurídico relevante capaz de extinguir ou modificar o direito que se pretende tutelar – a exemplo da aprovação e subsequente homologação do
Plano de recuperação judicial
apresentado pela executada – tal evento deve ser necessariamente considerado pelo juízo
ad quem
no momento do julgamento do recurso.

Nesse contexto, levando-se em conta que o crédito exequendo não está amparado por qualquer garantia real ou fidejussória, não havendo intervenientes garantes contra a qual a execução possa prosseguir, tal como autorizado pelo Tema 885 do STJ, certo é que, à luz do art.59 da Lei n. 11.101/2005, a novação do crédito em função da aprovação e subsequente homologação do plano de soerguimento da executada recuperanda é
sui generis
, de maneira que – diferentemente do que ocorre nas ações de conhecimento ou monitórias, em que o crédito precisa ser previamente liquidado – as execuções individuais ajuizadas exclusivamente contra ele devem ser extintas, e não apenas suspensas (REsp n. 1.207.117/MG).

Entretanto, de acordo com a orientação pacífica do STJ,
assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora, mostrando-se oportuno que o
princípio da causalidade
incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação evidenciada no título executivo (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE
(s):

ROGÉRIO BERWANGER

APELANTE(s):

SUMATEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
ROGÉRIO BERWANGER

contra a sentença proferida na
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Contrato de compra e venda de soja n. MB-2266/2020
) n. 1048278-11.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor
SUMATEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
,

a qual, acolhendo
embargos à execução
manejados nos próprios autos executivos, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c art. 925, ambos do CPC/15, por ter sido distribuído anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial da executada nos autos do Proc. n. 0204484-71.2020.8.19.0001, em trâmite perante o juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, e, por consequência, determinou a expedição de Certidão de Crédito para habilitação do exequente no aludido feito recuperacional, devendo o exequente apresentar planilha atualizada do débito, cujos valores deverão ser atualizados até a data do pedido da recuperação judicial.

Sustenta que, por força do inciso II do art.6o da Lei n. 11.101/2005, o pedido de recuperação da parte contra a qual se manejou previamente a execução não é causa de extinção não meritória do referido feito executivo, mas sim de suspensão.

Afirma que, na linha do §1o do citado art. 6o da Lei de Recuperação Judicial, terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Argumenta que, no caso, o crédito perseguido na execução

depende de liquidação dos acréscimos legais e contratuais, para, somente depois disso, ser habilitado nos autos da recuperação judicial da executada.

Afirma que, além disso, o art.485 do CPC/15 não traz entre seus incisos o deferimento da recuperação da parte executada com uma das hipóteses de extinção não meritória da execução.

No mais, pugna, subsidiariamente, pela condenação da executada recuperanda ao pagamento das custas processuais adiantadas pela recorrente e dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono da credora exequente, à luz do princípio da causalidade, vez que a despeito da perda superveniente do interesse executivo, o inadimplemento contratual da apelada é que deu causa à judicialização da cobrança.

Por fim, prequestiona a possível violação ao art. 5o, XXXV, CRFB; art. 485 do CPC; e art. 6o, inciso II e §§1o e 2o da Lei n. 11.101/05, sem prejuízo do art. 926 e 927 do CPC/15 em relação aos julgados citados.

Contrarrazões no ID. n. 217398261, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 07/04/2020 as partes firmaram o
Contrato de compra e venda de soja n. MB-2266/2020
através do qual
o exequente apelante se comprometeu a entregar de 600.000 Kg (seiscentos mil quilos) de soja da safra 2019/2020, equivalentes a 10.000 (dez) mil sacas 60 Kg (sessenta quilos) cada, pelo preço fixo total de R$992.532,00, a ser pago em duas parcelas iguais (50% cada), sendo a primeira em 04/08/2020 e, a segunda, em 30/08/2020.

Ainda segundo consta, apesar de ter entregue todo o volume contratado da
commodity
, o preço não foi pago a tempo e modo, pelo que, depois do devido protesto (em 29/09/2020), o credor apelante propôs a presente execução, ainda em
05/10/2020
, para a cobrança de R$1.222.374,14, correspondentes aos valores das parcelas devidamente acrescidas de juros de mora de 1%, correção monetária, além a multa moratória de 10% prevista no
Parágrafo Segundo
da
Cláusula

Quinta
do contrato exequendo, além de honorários advocatícios contratuais de 10%.

Citada, a adquirente executada ofertou resposta no ID. n. 217398216 nos próprios autos, a qual nominou como
Embargos à Execução
, para comunicar o deferimento do seu pedido de recuperação judicial, em trâmite pelo juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Proc. 0204484-71.2020.8.19.0001, na data de 21/10/2020, pelo que pugnou pela extinção da execução.

Após oportunizar a impugnação, o juízo singular extinguiu a execução, sem resolução de mérito, segundo a seguinte motivação:

“[...]

Infere-se dos autos que o débito exequendo é anterior ao deferimento da recuperação judicial, ou seja, se trata de crédito concursal.

Dessa forma, verifico a impossibilidade de prosseguimento da execução individual neste juízo, devendo o presente feito ser extinto, posto que incabível o prosseguimento concomitante da execução individual, em detrimento da coletividade de credores da executada.

[...]

Destarte, vislumbro a perda superveniente do interesse processual, devendo o feito ser extinto.

Registra-se a inexistência de prejuízo ao exequente, haja vista que os atos de constrição somente podem ser determinados pelo Juízo da Recuperação Judicial.

Desta feita, determino a expedição de Certidão de Crédito para habilitação do exequente nos autos da Recuperação Judicial, devendo o exequente apresentar planilha atualizada do débito, cujos valores deverão ser atualizados até a data do pedido da recuperação judicial.” (ID. n. 217398247 - Pág. 1/3)

É bem verdade que, de início, o simples deferimento da recuperação judicial da parte exequente impõe apenas a
“
suspensão das execuções
ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência”
, na forma do inciso II do art.6o da Lei de Recuperação Judicial.

No entanto
, nos termos do
caput
do art.493 do CPC/15,
“s
e, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
”

Trazendo essa norma para a fase recursal, é de se concluir que se após a prolação da sentença, advém algum fato jurídico relevante capaz de extinguir ou modificar o direito que se pretende tutelar na fase de reexame, tal evento deve ser necessariamente considerado pelo juízo
ad quem
no momento do julgamento do recurso.

E, no caso, conforme arguido e comprovado pela executada em suas contrarrazões, antes mesmo da apelação oposta pelo exequente, o
Plano de Recuperação Judicial
que a apelada apresentou
foi aprovado
em
Assembleia Geral de Credores
realizada no dia
13/01/2022
, conforme Ata de ID. n. 217398265, cuja deliberação foi homologada pelo respectivo juízo ainda em
08/09/2022
, conforme sentença de ID. n. 217398266.

Nesse cenário (aprovação do plano), levando-se em conta que o crédito exequendo não está amparado por qualquer garantia real ou fidejussória, não havendo intervenientes garantes contra a qual a execução possa prosseguir, tal como autorizado pelo
Tema 885 do STJ
, não há mais como justificar o prosseguimento da execução autônoma
.

Isso porque, no que diz respeito ao art.59 da Lei n. 11.101/2005,
“o STJ possui entendimento de que ‘a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é
sui generis
, e
as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas
,
e não apenas suspensas’
.”
(REsp n. 1.207.117/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 25/11/2015)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA DO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte de Justiça compreende que “não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal”
(REsp 1.272.697/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 18/6/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.146.880/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. SITUAÇÃO DE RESPONSÁVEL QUE NÃO SE CONFUNDE COM COOBRIGADO OU DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é
sui generis
, devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas suspensas. Precedentes específicos do STJ
. 2. A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade patrimonial pelas dívidas da sociedade. 3. AGRAVO DESPROVIDO. (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4o, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada sobre o tema. 2.
Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas – e não apenas suspensas – as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.367.848/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018.)

E não se fale, nesse caso, em necessidade prosseguimento da execução até a liquidação do
quantum debeatur
, haja vista que, diferentemente do que ocorre nas ações de conhecimento e monitórias, em que o crédito precisa ser previamente apurado, nas execuções o crédito presume-se líquido, certo e exigível, nos termos do título extrajudicial.

Assim, a solução mais adequada para o caso dos autos é, de fato, a extinção não meritória da execução, ante a perda superveniente do interesse processual decorrente da novação da dívida exequenda em relação ao recuperando apelante, por força do art.59 da Lei n. 11.101/2005.

Do ônus de sucumbência.

Por fim, alegou exequente apelante que a executada recorrida é quem teria dado causa ao manejo da execução ante, ante o não cumprimento do contrato de compra e venda a tempo e modo, devendo, pois, arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios por força do
princípio da causalidade
.

Nesse particular, razão assiste ao credor exequente.

É que, na hipótese, a execução foi ajuizada na data de
05/10/2020
, antes, portanto, do pedido de recuperação judicial da executada, o qual somente foi distribuído em
08/10/2020
.

Logo, quem deu causa à execução foi a devedora apelada que, assumindo obrigação que não poderia honrar, fez com que o credor ajuizasse processo executivo em exercício regular de direito.

Nesse sentido, aliás, já há entendimento pacífico no âmbito do STJ no sentido de que
“assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente,
afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora
”
, de modo que
“nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. IRRELEVÀNCIA. 1. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial -, enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios. 2. Na hipótese, entender de forma diversa da adotada pelo Tribunal de origem com relação ao fato de que, na data da distribuição do feito, em 03/10/2013, ainda não havia sido deferida a recuperação judicial, que só ocorreu em 11/11/2013, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.768.320/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.1Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Sendo assim, a executado, ora apelada, haverá de arcar sozinha com as custas e despesas processuais, bem assim com os honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte exequente.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo tão somente para
condenar a executada, ora recorrida, ao pagamento das custas e despesas processuais dos presentes autos, assim como dos
honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da parte adversa, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024